Tribunal: STJ
Processo: 0382368-96.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 951882 - RS(2024/0382368-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
PACIENTE
: ROBSON BUENO ESPINDOLA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
HABEAS
CORPUS
CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. BUSCA
PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES.
DO CPP. ILICITUDE DA ATUAÇÃO
ART. 244
POLICIAL.
FRAGILIDADE
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO. PALAVRA POLICIAL ISOLADA E
CONTRADITADA POR PROVA TESTEMUNHAL E
PERICIAL.
RELATOS
COERENTES
DE
AGRESSÕES E INVASÃO DOMICILIAR, INCLUSIVE
NA PRESENÇA DE CRIANÇA. LAUDO PERICIAL
QUE INFIRMA A VERSÃO POLICIAL. ARMA NÃO
APREENDIDA
E
NÃO
IDENTIFICAÇÃO
DE
SUPOSTOS CORRÉUS. INCERTEZA QUANTO À
POSSE DA DROGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
CONFIGURADO.
RESTABELECIMENTO
DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ORDEM CONCEDIDA
DE OFÍCIO.
1. Trata-se de
impetrado contra
habeas corpus
acórdão de Tribunal estadual que, em apelação
ministerial, reformou sentença absolutória para
condenar o paciente pelo crime de tráfico de drogas
(art. 33 da
, fixando penas de 7
Lei n. 11.343/2006)
anos de reclusão, 700 dias-multa e regime inicial
fechado.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão
de que o
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração quando assim manejado.
Documento eletrônico VDA54765169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 16:41:08
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 7e0c1082-f40a-4cd0-b013-d106bddd3b07

3. No presente caso, a propósito do disposto no
-A do CPP, verifica-se ilegalidade flagrante
art. 647
capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício.
4. A validade da busca pessoal exige a presença de
fundadas razões, amparadas em elementos objetivos
e verificáveis, que indiquem a posse de objeto ilícito,
nos termos do
do CPP e da jurisprudência
art. 244
consolidada desta Corte Superior.
5. O Tribunal local concluiu pela regularidade da
abordagem e da busca pessoal, reputou lícitas as
provas colhidas e condenou o réu, pautando-se nos
relatos dos policiais.
6. Os depoimentos colhidos em juízo, somados ao
laudo de lesão corporal realizado, evidenciam
inconsistências
relevantes
na
narrativa
policial
(incompatibilidade das lesões graves na mandíbula
com a alegada queda de muro, inexistência do
suposto condomínio descrito, ausência de apreensão
de arma de fogo e de identificação de comparsas),
bem como versões convergentes de testemunhas
acerca de invasão da residência do acusado,
agressões físicas no interior e exterior do imóvel e
casa revirada, o que fragiliza a alegação de mera
busca pessoal em via pública.
7. Não foram descritos elementos objetivos que
demonstrem fundada suspeita prévia à abordagem
quanto à posse de arma proibida ou de objetos que
constituam corpo de delito, inexistindo notícia de
monitoramento, campana ou dados concretos que
legitimassem a busca pessoal, em afronta aos arts.
240, § 2o, e 244 do CPP, e revelando vício jurídico da
atuação policial desde a origem.
8. A prova oral produzida sob contraditório, inclusive
com referência a agressões na presença de filha
menor do acusado, aliada ao laudo de lesão corporal,
demonstra que a diligência policial extrapolou os
limites da atuação estatal legítima, comprometendo a
legalidade da abordagem, da eventual busca
domiciliar e, por conseguinte, das provas delas
derivadas.
9. Reconhecida a ilicitude da atuação inicial, impõe-se
o reconhecimento da ilicitude das provas dela
derivadas, nos termos do
o, LVI, da Constituição
art. 5
Federal, não podendo tais elementos sustentar a
condenação na ação penal por tráfico de drogas.
10. A conclusão pela ilegalidade da busca pessoal e
domiciliar decorre de revaloração jurídica da moldura
fática já delineada no acórdão recorrido e na sentença
absolutória, sem revolvimento do acervo probatório,
sendo aplicável o princípio do
para
in dubio pro reo
restabelecer a absolvição diante da inexistência de
outras provas autônomas aptas a demonstrar, com
segurança, a posse da droga pelo acusado.
11.
não conhecido. Ordem concedida
Habeas corpus
de
ofício
para
reconhecer
a
ilegalidade
Documento eletrônico VDA54765169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 16:41:08
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 7e0c1082-f40a-4cd0-b013-d106bddd3b07

da busca pessoal e domiciliar e, ausentes outras
provas válidas, restabelecer a sentença absolutória
proferida em favor do paciente.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do
habeas corpus, mas conceder a ordem, de ofício, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
06 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54765169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 16:41:08
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 7e0c1082-f40a-4cd0-b013-d106bddd3b07

HABEAS CORPUS No 951882 - RS(2024/0382368-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
PACIENTE
: ROBSON BUENO ESPINDOLA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
HABEAS
CORPUS
CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. BUSCA
PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES.
DO CPP. ILICITUDE DA ATUAÇÃO
ART. 244
POLICIAL.
FRAGILIDADE
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO. PALAVRA POLICIAL ISOLADA E
CONTRADITADA POR PROVA TESTEMUNHAL E
PERICIAL.
RELATOS
COERENTES
DE
AGRESSÕES E INVASÃO DOMICILIAR, INCLUSIVE
NA PRESENÇA DE CRIANÇA. LAUDO PERICIAL
QUE INFIRMA A VERSÃO POLICIAL. ARMA NÃO
APREENDIDA
E
NÃO
IDENTIFICAÇÃO
DE
SUPOSTOS CORRÉUS. INCERTEZA QUANTO À
POSSE DA DROGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
CONFIGURADO.
RESTABELECIMENTO
DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ORDEM CONCEDIDA
DE OFÍCIO.
1. Trata-se de
impetrado contra
habeas corpus
acórdão de Tribunal estadual que, em apelação
ministerial, reformou sentença absolutória para
condenar o paciente pelo crime de tráfico de drogas
(art. 33 da
, fixando penas de 7
Lei n. 11.343/2006)
anos de reclusão, 700 dias-multa e regime inicial
fechado.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão
de que o
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração quando assim manejado.
3. No presente caso, a propósito do disposto no
-A do CPP, verifica-se ilegalidade flagrante
art. 647
capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA54765175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 16:40:52
Código de Controle do Documento: dd579be7-71e7-456c-beb9-7370dba844ab

4. A validade da busca pessoal exige a presença de
fundadas razões, amparadas em elementos objetivos
e verificáveis, que indiquem a posse de objeto ilícito,
nos termos do
do CPP e da jurisprudência
art. 244
consolidada desta Corte Superior.
5. O Tribunal local concluiu pela regularidade da
abordagem e da busca pessoal, reputou lícitas as
provas colhidas e condenou o réu, pautando-se nos
relatos dos policiais.
6. Os depoimentos colhidos em juízo, somados ao
laudo de lesão corporal realizado, evidenciam
inconsistências
relevantes
na
narrativa
policial
(incompatibilidade das lesões graves na mandíbula
com a alegada queda de muro, inexistência do
suposto condomínio descrito, ausência de apreensão
de arma de fogo e de identificação de comparsas),
bem como versões convergentes de testemunhas
acerca de invasão da residência do acusado,
agressões físicas no interior e exterior do imóvel e
casa revirada, o que fragiliza a alegação de mera
busca pessoal em via pública.
7. Não foram descritos elementos objetivos que
demonstrem fundada suspeita prévia à abordagem
quanto à posse de arma proibida ou de objetos que
constituam corpo de delito, inexistindo notícia de
monitoramento, campana ou dados concretos que
legitimassem a busca pessoal, em afronta aos arts.
240, § 2o, e 244 do CPP, e revelando vício jurídico da
atuação policial desde a origem.
8. A prova oral produzida sob contraditório, inclusive
com referência a agressões na presença de filha
menor do acusado, aliada ao laudo de lesão corporal,
demonstra que a diligência policial extrapolou os
limites da atuação estatal legítima, comprometendo a
legalidade da abordagem, da eventual busca
domiciliar e, por conseguinte, das provas delas
derivadas.
9. Reconhecida a ilicitude da atuação inicial, impõe-se
o reconhecimento da ilicitude das provas dela
derivadas, nos termos do
o, LVI, da Constituição
art. 5
Federal, não podendo tais elementos sustentar a
condenação na ação penal por tráfico de drogas.
10. A conclusão pela ilegalidade da busca pessoal e
domiciliar decorre de revaloração jurídica da moldura
fática já delineada no acórdão recorrido e na sentença
absolutória, sem revolvimento do acervo probatório,
sendo aplicável o princípio do
para
in dubio pro reo
restabelecer a absolvição diante da inexistência de
outras provas autônomas aptas a demonstrar, com
segurança, a posse da droga pelo acusado.
11.
não conhecido. Ordem concedida
Habeas corpus
de
ofício
para
reconhecer
a
ilegalidade
da busca pessoal e domiciliar e, ausentes outras
provas válidas, restabelecer a sentença absolutória
proferida em favor do paciente.

Documento eletrônico VDA54765175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 16:40:52
Código de Controle do Documento: dd579be7-71e7-456c-beb9-7370dba844ab

RELATÓRIO
Trata-se de
com pedido liminar impetrado em favor de
habeas corpus
ROBSON BUENO ESPÍNDOLA contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (Apelação Criminal
n. 5097795-24.2021.8.21.0001).
Depreende-se dos autos que o paciente foi absolvido da imputação de
tráfico de drogas e resistência. Na apelação ministerial, foi condenado às penas
de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, à razão unitária de
do salário
1/30
mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime fechado, como incurso nas
sanções do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
No presente
, a impetrante sustenta que há ilegalidade na busca
writ
pessoal, alegando que não houve fundadas suspeitas, o que caracteriza
violação do
do CPP.
art. 244
Alega que em nenhum momento a prova coligida durante a instrução
policial – notadamente os depoimentos produzidos – aponta a fundada suspeita
capaz de ensejar a abordagem e revista do paciente, sem relato de que ele
estivesse, na oportunidade, em atitude compatível com a prática de algum ilícito
penal.
Afirma que o procedimento teria sido desencadeado, na verdade, de
forma totalmente injustificada e arbitrária, em completo descumprimento às
determinações legais e jurisprudenciais.
Requer, liminarmente, o sobrestamento do processo.
No mérito, pugna pela concessão da ordem para absolver o paciente,
diante da nulidade das provas que embasaram a condenação.
A liminar foi indeferida às fls. 876-878, e as informações foram
prestadas às fls. 885-886 e 887-908.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
ou pela denegação da ordem, no parecer de fls. 914-918.
writ
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54765175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 16:40:52
Código de Controle do Documento: dd579be7-71e7-456c-beb9-7370dba844ab

Inicialmente, insta consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou
compreensão de que o
não pode ser utilizado como substitutivo
habeas corpus
do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração.
Observem-se a respeito: AgRg no HC n.
Quinta Turma,
943.146/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AgRg no HC
22/10/2024;
n.
Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
874.713/SP,
20/8/2024;
AgRg no HC n.
Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha
749.702/SP,
Palheiro, DJe de
AgRg no HC n.
Sexta Turma, relator
29/2/2024;
912.662/SP,
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 27/6/2024.
Contudo, a propósito do disposto no
-A do CPP, verifica-se
art. 647
ilegalidade flagrante capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício,
conforme analisado a seguir.
A busca pessoal tem seus contornos estabelecidos pela legislação e
pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Os arts. 240, § 2o, e 244 do
Código de Processo Penal dispõem que:
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
[...]
§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada
suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos
mencionados nas letras
a e letra
do parágrafo anterior.
b
f
h
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de
prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa
esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada
no curso de busca domiciliar.
Sob essa ótica, firmou-se o entendimento de que a validade da busca
pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em
situação fática que denote – diante das peculiaridades e da dinâmica dos
acontecimentos próprios da diligência policial – clareza e objetividade quanto à
posse, pelo investigado, de objeto que constitua corpo de delito.
No caso dos autos, todavia, do exame conjugado da sentença
absolutória e do acórdão condenatório, verifica-se que tal requisito não foi
atendido.
O acórdão impugnado, ao reproduzir os relatos dos policiais
constantes dos autos, consignou que a dinâmica dos fatos teria se desenvolvido
da seguinte forma (fls. 19-20): durante patrulhamento tático realizado em local
Documento eletrônico VDA54765175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 16:40:52
Código de Controle do Documento: dd579be7-71e7-456c-beb9-7370dba844ab

conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes, os agentes avistaram três
indivíduos que, ao perceberem a aproximação da viatura, empreenderam fuga,
sendo um deles supostamente visto portando arma de fogo.
Tal circunstância teria motivado a perseguição e, posteriormente, a
abordagem do paciente, ocasião em que foi realizada busca pessoal e
apreendida substância entorpecente. Consta, ainda, que, durante a fuga, o
paciente teria caído de um muro, vindo a sofrer lesão corporal.
Confira-se (fl. 19):
Há de se frisar que a atuação policial objeto destes autos
ocorreu em um contexto de patrulhamento tático na denominada
"Operação Reforço ao Policiamento", em local conhecido como
ponto de tráfico de entorpecentes. A guarnição avistou 03
indivíduos suspeitos que, ao avistarem a viatura, empreenderam
em fuga pulando os pátios e telhados das casas; um deles foi
flagrado com uma arma de fogo em suas mãos, atitudes que
levaram os policiais a suspeitar da conduta do acusado,
resultando na regular abordagem e busca pessoal.
Assim, caso não fosse admitida a abordagem policial em função
da suspeição ter origem no patrulhamento policial, crimes desta
natureza seriam de difícil, senão impossível, acareação, sendo
prescindível a existência de, por exemplo, um mandado de
busca e apreensão, documento que teria de ser requisitado e,
posteriormente, deferido, para só então dar início à ação policial.
Na hipótese, a suspeita dos policiais apenas motivou a apuração
inicial dos fatos e levou os agentes públicos a realizarem a
abordagem do acusado. O crime foi constatado após a busca
pessoal, culminando na regular lavratura da prisão em flagrante.
Entretanto, tal narrativa policial foi substancialmente infirmada na
sentença absolutória, que, com base na análise minuciosa do conjunto
probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial, assim consignou (fls.
443-448):
No caso, a prova oral produzida, somada às lesões graves
apresentadas pelo acusado, que necessitou de internação
hospitalar, e na mandíbula, incompatíveis com queda de
muro, não ultrapassa a barreira da dúvida.
Com efeito, considerando que os depoimentos das três
testemunhas de defesa são coerentes entre si, ao que se
soma o interrogatório (falam, inclusive, na presença de uma
criança, filha do acusado, no local dos fatos); que o local da
ocorrência é o endereço do acusado, segundo registrado no
;
processo e que o policial JACKSON fala em condomínio
com portões fechados, inexistente no local, ao que se vê
Documento eletrônico VDA54765175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 16:40:52
Código de Controle do Documento: dd579be7-71e7-456c-beb9-7370dba844ab

das imagens supra e se infere dos demais relatos; e que o
policial MAURO não se referiu a condomínio e disse não
lembrar das lesões do acusado, apesar da gravidade, não
há, no cotejo da prova, à luz do disposto no
do CPP,
art. 155
como afirmar a prevalência da versão dos policiais para o
fato.
Segundo a versão dos policiais, quanto às lesões graves na
mandíbula apresentadas pelo o acusado, seriam decorrente de
queda, ao pular de um muro alto, com mais de dois metros de
altura. Porém, nesse tipo de acidente, seria natural que o
acusado apresentasse lesões em outras regiões do corpo, como
pernas, braços, mãos, joelhos, de modo a ser pouco provável
que tenha batido apenas o rosto, a restando com mandíbula
fraturada no contexto informado pelos policiais.
Portanto, é possível afirmar que as lesões são incompatíveis
com o narrado, no ponto, pelos policiais.
Com isso, resta também de pouca credibilidade a informação de
que o acusado portava a mochila com os entorpecentes
apreendidos.
Por outro lado, sequer a abordagem em local público, sem
violação de domicílio, restou suficientemente informada na
prova, posto que os policiais teriam entrado, pelo que se
infere dos relatos, em área residencial, segundo eles,
depois de verem três agentes juntos, dois deles armados,
informação contraposta pelas testemunhas de defesa e pelo
acusado, de modo a restar duvidosa, inclusive, a licitude da
atuação inicial dos policiais, se a partir de fundada suspeita
ou não.
Como se observa, três testemunhas ouvidas em juízo afirmaram ter
presenciado a invasão da residência do acusado por policiais, as agressões
físicas praticadas no interior e no exterior do imóvel e, ao final da diligência, a
casa completamente revirada. As versões são harmônicas entre si e estão
corroboradas pelo interrogatório do réu.
Tais declarações contrastam com a narrativa dos agentes públicos de
que realizaram apenas busca pessoal em via pública, sem ingressar
na residência.
Para reforçar a inconsistência da versão policial, o laudo pericial de
lesão corporal atestou fratura de mandíbula no acusado, com incapacidade por
mais de 30 dias. A lesão foi considerada pelo Juízo de primeiro grau
, uma vez
incompatível com a alegação de simples queda ao pular um muro
que, nessa hipótese, seriam esperadas lesões múltiplas em outras regiões do
corpo, o que não se verificou.
Documento eletrônico VDA54765175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 16:40:52
Código de Controle do Documento: dd579be7-71e7-456c-beb9-7370dba844ab

Além disso, a sentença destacou contradições relevantes nos próprios
relatos dos agentes, como a menção a condomínio inexistente no local dos
fatos, considerando a foto do local e o endereço fornecido.
Ademais, não houve descrição de elementos objetivos que indicassem
monitoramento prévio, campana, nem dado concreto apto a caracterizar
fundada suspeita anterior à abordagem, tampouco há nos autos outros
elementos autônomos de prova da traficância, tais como apreensão de valores,
registros de comercialização ou depoimentos de usuários.
Assim, a própria narrativa policial invocada para justificar a fundada
suspeita mostra-se fragilizada por circunstâncias objetivas não esclarecidas ao
longo da persecução penal. Embora os agentes tenham afirmado que um dos
indivíduos visualizados portava arma de fogo, registre-se que não houve
apreensão de arma, tampouco os supostos comparsas foram identificados ou
localizados, o que esvazia a robustez do contexto fático utilizado para legitimar
a perseguição e a abordagem inicial.
Da mesma forma, ainda que tenha havido apreensão de
entorpecentes, o conjunto probatório não permite afirmar, com a segurança
exigida em matéria penal, que a droga efetivamente estava em posse do
acusado. A sentença foi expressa ao consignar que a credibilidade da afirmação
policial de que o réu portava a mochila com os entorpecentes fica comprometida
diante da incompatibilidade das lesões apresentadas com a versão oficial e da
coerência dos depoimentos defensivos, que relataram a invasão do domicílio e
a posterior apresentação da droga já fora do contexto da abordagem inicial.
Cumpre destacar, ainda, aspecto de especial gravidade evidenciado
pelas testemunhas ouvidas em juízo: foi afirmado de forma convergente que
as agressões perpetradas pelos policiais ocorreram na presença
, circunstância expressamente mencionada nos
da filha menor do acusado
depoimentos e considerada pelo Juízo sentenciante como elemento adicional a
comprometer a legalidade e a proporcionalidade da atuação policial.
Esse dado reforça não apenas a plausibilidade da versão
defensiva mas também a conclusão de que a diligência extrapolou, de modo
relevante, os limites da atuação estatal legítima.
Esses elementos, considerados em conjunto, revelam que a atuação
policial encontra-se juridicamente viciada desde a sua origem, seja pela
Documento eletrônico VDA54765175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 16:40:52
Código de Controle do Documento: dd579be7-71e7-456c-beb9-7370dba844ab

inexistência de fundadas razões para a abordagem e busca pessoal, seja pela
própria dinâmica da diligência, possivelmente marcada por violência e invasão
domiciliar.
Registre-se que "[a] palavra dos policiais, conforme entendimento
jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da
inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em
cotejo com os demais elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
13/8/2024,
.
19/8/2024)
No caso dos autos, porém, foram muitas as contradições nos relatos
policiais reveladas pelo conjunto probatório.
Desse modo, reconhecida a ilicitude da atuação inicial, impõe-se o
reconhecimento da ilicitude da prova dela derivada, nos termos do
o, LVI,
art. 5
da Constituição Federal.
Destaque-se que a conclusão ora adotada prescinde do reexame de
fatos e provas. A apreciação da questão suscitada demandou tão somente a
revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão
proferido pelo Tribunal de origem e na sentença absolutória.
Nessa linha, aliás, é o seguinte precedente desta Corte Superior de
Justiça:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
PARCIAL CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRELIMINAR
DE
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. ORDEM
CONCEDIDA
DE
OFÍCIO.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
MÉRITO.
REEXAME
DE
PROVAS.
INOCORRÊNCIA.
REVALORAÇÃO
JURÍDICA
DA
MOLDURA
FÁTICA
DELINEADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO.
RESTABELECIMENTO
DA
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Parcial conhecimento. A alegação de usurpação de
competência e de ofensa ao princípio do juiz natural constitui
inovação recursal quando não deduzida na impetração nem
apreciada na decisão agravada, sendo inviável o seu
conhecimento em agravo regimental.
2. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. O habeas
não pode ser utilizado como substituto de recurso
corpus
próprio, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, em
Documento eletrônico VDA54765175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 16:40:52
Código de Controle do Documento: dd579be7-71e7-456c-beb9-7370dba844ab

que se admite a concessão de ofício, como ocorreu, na
espécie.
3. A decisão agravada não promoveu revolvimento do
acervo probatório, limitando-se à revaloração jurídica de
fatos já fixados nas instâncias ordinárias, para reconhecer a
insuficiência de prova da autoria e aplicar o in dubio pro reo
, com o consequente restabelecimento da sentença
absolutória.
Precedentes.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão,
não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
1.028.264/RS,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/11/2025,
grifei.)
27/11/2025,
Ante o exposto,
do pedido de
. Todavia,
não conheço
habeas corpus
para reconhecer a ilegalidade das buscas pessoal
concedo a ordem de ofício
e domiciliar ocorridas na hipótese e, na ausência de outras provas, restabelecer
a sentença absolutória.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54765175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 16:40:52
Código de Controle do Documento: dd579be7-71e7-456c-beb9-7370dba844ab

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2024/0382368-9
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 951.882 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 25002021100829 50961168620218210001 50977952420218210001
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: ROBSON BUENO ESPINDOLA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu
a ordem, de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245449443098113311@
2024/0382368-9 - HC 951882
Documento eletrônico VDA54654880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:57:46
Código de Controle do Documento: 3DD70332-A760-4227-9C8E-333D340D7FAC